Tribunal: TJMT
Processo: 1037196-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037196-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 010.057.731-81 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. AGRAVAMENTO CLÍNICO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, sob fundamento de que a incapacidade seria parcial e permitiria reabilitação. O apelante sustenta agravamento do quadro clínico, culminando na amputação de membro inferior, e a existência de condições pessoais que inviabilizam a reabilitação profissional.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial foi suficiente e completo para afastar a alegação de incapacidade total e permanente do apelante; e (
ii
) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a
conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, à luz do agravamento clínico e das condições pessoais do segurado
.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração da incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a inviabilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91 e do art. 43, § 2o, do Decreto n. 3.048/1999
.

4.
O laudo pericial reconheceu a existência de incapacidade permanente decorrente de sequela grave, mas apontou possibilidade de reabilitação. No entanto, documentos médicos supervenientes comprovaram agravamento do quadro clínico, com amputação de membro inferior
.

5.
A amputação configura fator incapacitante grave, sobretudo para indivíduo com perfil profissional restrito à atividade de operador de máquinas, idade avançada e baixa escolaridade, o que inviabiliza sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho
.

6.
A jurisprudência do STJ permite o afastamento do laudo pericial quando há provas nos autos que conduzem a conclusão diversa, impondo-se a análise do conjunto probatório de forma ampla
.

7.

Restando comprovada a incapacidade total e permanente, bem como a inviabilidade de reabilitação profissional, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, devendo a sentença ser reformada.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso
de apelação
provido
.

Tese de julgamento
:

"
1.
A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

2. O agravamento clínico posterior à perícia judicial, devidamente comprovado por documentação médica, pode justificar a reforma da sentença e o afastamento das conclusões do laudo pericial.

3. A amputação de membro inferior, somada a fatores pessoais como idade avançada e baixa escolaridade, pode inviabilizar a reabilitação profissional, configurando incapacidade definitiva."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 42, 45, 59 e 62; Decreto n. 3.048/1999, art. 43, § 2o; CPC,
arts
. 371, 479 e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que:
a
) após a realização da perícia judicial, seu quadro clínico agravou-se, culminando na amputação de parte da perna direita;
b
) houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao laudo pericial;
c
) o magistrado não considerou adequadamente as condições pessoais do autor, como idade avançada (51 anos), baixa escolaridade e a impossibilidade de reabilitação profissional para outras funções, tendo em vista que sempre trabalhou como operador de máquinas agrícolas.

O apelante requer a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público

manifesta
aus
ência de
interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Conforme narrado na inicial, o autor
sofreu acidente em 2016, que resultou em fratura
s
múltiplas, cirurgias corretivas e desenvolvimento de osteomielite.

Ressalta o apelante que, desde o requerimento administrativo formulado em 22
.
10
.
2019, já preenchia os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez; todavia, vem percebendo apenas o benefício de auxílio-doença, inscrito sob o NB 63/0056.383-2, desde 22
.
7
.
2020
.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, ao fundamento de
que restou caracterizada incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação profissional, mantendo o auxílio-doença até a efetiva reabilitação do segurado
.

Em sede recursal, o apelante sustenta
que a sentença
não consider
ou
o agravamento de seu quadro clínico, notadamente a amputação que lhe acarretou incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação profissional, sobretudo diante de suas condições pessoais desfavoráveis (51 anos de idade, baixa escolaridade e experiência restrita à função de operador de máquinas agrícolas), requerendo, assim, a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com a majoração de 25% prevista no art. 45 da Lei no 8.213/91, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica.

Do cerceamento de defesa

Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ausência de esclarecimentos no laudo pericial.

O expert, ao responder ao quesito 4, foi categórico ao afirmar que o autor ‘
apresenta sequela grave de fratura de tornozelo, com incapacidade parcial e
permanente para realizar sua atividade laboral, sem prognóstico de melhora em razão da gravidade do quadro
’
.
(grifo acrescentado)

Do mesmo modo, ao responder ao quesito 5, registrou expressamente tratar-se de incapacidade permanente, afastando, portanto, a necessidade de nova avaliação médica.

O
bserva-se que o laudo pericial não foi a única prova produzida nos autos. O apelante apresentou documentação médica superveniente e impugnação ao laudo pericial, sustentando agravamento da patologia e posterior amputação de membro inferior.

Superada esta fase preliminar, a partir de então passa ao exame dos demais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais.

Do mérito

Nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Exige-se, portanto: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) o cumprimento da carência mínima de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da LBPS), ressalvadas as hipóteses de dispensa previstas no art. 26, II, do mesmo diploma, bem como as doenças listadas no art. 151; (
iii
) a comprovação de incapacidade total e definitiva; e (
iv
) a impossibilidade de reabilitação profissional.

De seu turno, o auxílio por incapacidade temporária, previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991, pressupõe apenas a incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual, pelo período superior a 15 dias consecutivos, desde que mantida a qualidade de segurado.

A diferença central entre os benefícios está na natureza da incapacidade: se temporária, há direito apenas ao auxílio; se permanente e irreversível, surge o direito à aposentadoria.

É justamente nesse contexto que o art. 62 da Lei no 8.213/1991 dispõe que, mantida a incapacidade após o prazo do benefício temporário, poderá este ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, observados os requisitos legais.

O Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), em seu art. 43, reforça a exigência de que a incapacidade seja total e insuscetível de reabilitação, acrescentando que, após as alterações promovidas pelo Decreto no 10.410/2020, devem ser considerados, além dos aspectos clínicos, também fatores sociais, econômicos e profissionais na avaliação do segurado (§ 2o).

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria consolidou a compreensão de que a conversão decorre da constatação, em perícia médica, da incapacidade definitiva.

Nesse sentido, a Súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“É devida a aposentadoria por invalidez, quando constatada em perícia médica a incapacidade total e definitiva para o trabalho, ainda que o segurado esteja em gozo de auxílio-doença.”

Importa frisar que a aposentadoria por incapacidade permanente não será devida se a moléstia for preexistente à filiação do segurado ao
Regime Geral de Previdência Social, salvo se houver progressão ou agravamento da doença ou lesão (art. 42, § 2o, da LBPS).

Assim, conclui-se que a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, do cumprimento da carência mínima (quando exigida), da existência de incapacidade total e permanente e da inviabilidade de reabilitação, de modo que apenas diante desses requisitos é possível o deferimento da benesse em caráter definitivo.

No caso concreto, verifica-se que o apelante detém a qualidade de segurado, preenchendo, igualmente, o requisito da carência.

Ademais, o laudo pericial constatou a existência de incapacidade permanente, decorrente de sequela grave em tornozelo, e afastou a perspectiva de recuperação ou melhora do quadro clínico
,
o qual evoluiu para necrose e culminou na amputação da perna do apelante.

Tais circunstâncias, somadas às condições pessoais desfavoráveis do autor — idade avançada, baixa escolaridade e experiência laboral restrita à função de operador de máquinas agrícolas — evidenciam a inviabilidade de reabilitação profissional, o que conduz ao preenchimento integral dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Cumpre ainda destacar que, embora o perito tenha classificado a incapacidade como parcial, documentos médicos supervenientes juntados aos autos demonstram agravamento clínico relevante, culminando na
amputação de membro inferior, fato não contemplado na avaliação original. É dever do juízo considerar a totalidade das provas, inclusive aquelas posteriores à perícia, quando aptas a modificar substancialmente o quadro fático.

A amputação de um membro inferior é um evento incapacitante que acarreta significativa redução da capacidade física e funcional do indivíduo, interferindo de maneira substancial na mobilidade, no equilíbrio, na autonomia e na realização de atividades que exijam deslocamento, força, resistência ou coordenação motora fina e grossa.

Para indivíduos cuja profissão exige elevado grau de esforço físico, como operadores de máquinas, a perda de um membro inviabiliza a continuidade no labor, dificultando inclusive eventual requalificação. Os reflexos emocionais, sociais e laborais são consideráveis, sendo muitas vezes irreversíveis e impeditivos da inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o julgador não está vinculado ao laudo pericial quando existirem outros elementos nos autos que conduzam à conclusão diversa, nos termos dos
arts
. 371 e 479 do CPC.

A doutrina igualmente ressalta que a análise judicial da incapacidade deve abarcar fatores pessoais, sociais e profissionais, conforme previsto no art. 43, §2o, do Decreto no 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto no 10.410/2020.

Diversamente do que entendeu a sentença recorrida, a prova dos autos comprova a existência de incapacidade permanente, em razão d
o grave quadro clínico
do apelante, fato que inviabiliza o pleno exercício de sua atividade laborativa e afasta a preservação de sua capacidade física, motivo pelo qual a decisão merece reforma para a concessão do benefício pleiteado
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e

determin
o
a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), a contar da data
da
cessação do auxílio-doença
, observados os consectários legais pertinentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025